Tribunal: TJDFT
Processo: 0754255-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0754255-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAS MIGUEL MINE RIBEIRO PAIVA AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO D E C I S Ã O Em complementação à decisão de ID 79285933, dou a ela força de carta precatória. Ademais, a fim de dar cumprimento à referida decisão, intime-se o Agravante para que forneça os endereços do Agravado e dos Provedores de Aplicação. Outrossim, chegando as informações complementares fica a Secretaria autorizada a proceder com as intimações. Dou à presente decisão força de mandado. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2025 21:06:22. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura